Tribunal: TJDFT
Processo: 0723319-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. NO SHOW. AUSENCIA DE CONFIRMAÇÃO DO TRECHO DE VOLTA. CANCELAMENTO. POLÍTICA DE RESERVAS. ART. 8o., INCISO X DA LEI N. 11.182/2006. RESOLUÇÃO N. 400/2016. PUBLICAÇÃO INCOMPLETA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais em razão de aquisição de nova passagem aérea, após a ocorrência de no show. Embargos de declaração contra acórdão que reformou a sentença, julgando o pedido improcedente, com alegação de omissão quanto ao resultado do julgamento.
2 – Embargos de declaração. Alegação de vício no acórdão antes mesmo de sua publicação. O disposto no art. 45 da Lei n. 9.099/1995 (as partes serão intimadas da data da sessão de julgamento) exige interpretação conforme o seu tempo e o modo de prática do ato processual. No processo eletrônico o julgamento dos órgãos colegiados se dá mediante inserção de votos no sistema com geração automática de resultado de julgamento, a partir do qual se forma a certidão, seguida de assinatura de acórdão (Portaria Conjunta n. 52/2020, do TJDFT). Neste quadro, não há específica data de julgamento, mas data de publicação do acórdão, a partir de quando corre o prazo para recurso. O acórdão de ID22170992 foi publicado em 22 de dezembro de 2020 (considera-se a dada de 20 de janeiro de 2021) com íntegra da fundamentação e dispositivo coerente, ou seja, sem qualquer das omissões apontadas nos embargos de declaração que o precederam. A publicação do acórdão resulta em perda do objeto dos embargos. Destaque-se que sobre o conteúdo do acórdão, publicado com efeito em 20 de janeiro, o embargante nada opôs. Neste quadro, os embargos de declaração perderam o seu objeto, de modo que não deve ser conhecido.
3 – Embargos de declaração não conhecido.